Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011839-90.2021.8.11.0000
RECORRENTE: AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA. E VALENTIM APPOLARI
RECORRIDO: NARDES & CIA LTDA - EPP
Vistos.
A parte Araras Pantanal Hortifrutigranjeiros Ltda se manifestou na petição de id 119051950 que “(...) a Secretaria das Câmaras Cíveis Reunidas não aguardou o decurso do prazo legal e remeteu o feito a Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência (...)”.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o feito foi encaminhado a esta Vice-Presidência antes de decorrido o prazo em relação ao acórdão de id. 113680494.
Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Câmara de origem para aguardar o decurso do prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça